Tribunal: TJBA
Processo: 8001411-97.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001411-97.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LUCINEIDE BATISTA MACEDO

Advogado(s)
:
PAEZIA VITORIO DE SOUZA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar recurso de apelação, teria incorrido em omissão por não se manifestar sobre a multa por embargos protelatórios aplicada em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão por não ter analisado a matéria relativa à multa por embargos protelatórios, a qual não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. A análise do Tribunal em sede recursal é delimitada pela matéria impugnada pela parte recorrente, em estrita observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

4. Se a questão referente à exclusão da multa por embargos protelatórios não foi devolvida à apreciação da Corte no recurso de apelação, não há dever do órgão julgador de se pronunciar sobre o tema, afastando-se, por conseguinte, a alegação de omissão.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à análise de questões que, por inércia da parte, restaram preclusas, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade processual.

6. A reiteração de embargos com caráter manifestamente protelatório sujeita a parte embargante à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: "Inexiste omissão em acórdão que deixa de se manifestar sobre matéria não devolvida a reexame no recurso de apelação, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001411-97.2022.8.05.0181, oriundos da comarca de Nova Soure, figurando, como Embargante, BANCO BRADESCO SA e, como Embargada, LUCINEIDE BATISTA MACEDO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça